Tribunal: TJSP
Processo: 1500395-03.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Tráfico privilegiado ou desclassificação para porte de drogas com finalidade de consumo – Não cabimento – Dosimetria da pena bem aplicada – Pena base fixada no mínimo legal – Atenuante da confissão utilizada na sentença em benefício do réu – Dupla reincidência – Regime fechado mantido –

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Tráfico privilegiado ou desclassificação para porte de drogas com finalidade de consumo – Não cabimento – Dosimetria da pena bem aplicada – Pena base fixada no mínimo legal – Atenuante da confissão utilizada na sentença em benefício do réu – Dupla reincidência – Regime fechado mantido – Artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500395-03.2019.8.26.0599, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
ROBERTO MARCOS SANTOS SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-03.2019.8.26.0599 -Voto no 1706
2
Apelação Criminal no 1500395-03.2019.8.26.0599
Apelante: Roberto Marcos Santos Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rio das Pedras
Juiz: Dalton Lacerda Vidal Vital Filho
Voto no 1706
Apelação Tráfico de entorpecentes Recurso defensivo
Materialidade e autoria comprovadas Tráfico privilegiado ou
desclassificação para porte de drogas com finalidade de
consumo Não cabimento Dosimetria da pena bem aplicada
Pena base fixada no mínimo legal Atenuante da confissão
utilizada na sentença em benefício do réu Dupla reincidência
Regime fechado mantido Artigo 33, § 2o, “b”, do Código
Penal Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberto
Marcos Santos Santana contra a r. sentença de fls. 139/142, que julgou procedente a
ação penal para condená-lo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, c.c. o
art. 61, I, e art. 65, III, "d", do Código Penal, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão,
no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, o réu pede o reconhecimento do crime de
tráfico privilegiado, uma vez que “estaria consumindo entorpecentes junto de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-03.2019.8.26.0599 -Voto no 1706
3
amigo, conforme relato” (fls. 162). Subsidiariamente, pede a desclassificação para porte
de entorpecentes com fins de uso próprio, pois viciado em substâncias ilícitas.
Caso contrário, requer a fixação da pena base no mínimo
legal, tendo em vista as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do
Código Penal, considerando-se, ainda, a atenuante de confissão, estabelecendo-se, ao
final, o regime semiaberto para o cumprimento da pena.
Devidamente processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões às fls. 171/173, tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado
pelo não provimento às fls. 181/191.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 6 de março de 2019, por
volta das 18h40min, na Rua Agostino Petrine, no 28, no município de Rio das Pedras, o
apelante trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 61
eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 8,6 gramas; 29 porções individualizadas de
Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 46,9
gramas; e, 3 outros invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L, com peso líquido
de 34,4 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, policiais militares
receberam informações de populares de que um indivíduo estaria praticando o tráfico
ilícito de entorpecentes no referido endereço. Quando entraram na rua indicada, o
apelante, notando a presença da viatura, saiu correndo em direção à residência,
arremessando, durante a perseguição, três invólucros plásticos na direção do telhado
vizinho. Realizada a abordagem, em revista pessoal, foi encontrada, no bolso da
bermuda do apelante, uma caderneta pequena, contendo anotações características de
tráfico de drogas. Realizadas buscas sobre o telhado da residência vizinha, foram
localizadas as embalagens arremessadas pelo apelante, e dentro delas, as drogas, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-03.2019.8.26.0599 -Voto no 1706
4
da quantia de R$ 576,80.
O recurso não comporta provimento e, a teor do disposto
no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ficam ratificados
integralmente os fundamentos da decisão recorrida, escorada nas provas amealhadas na
fase do procedimento informativo, com ressonância posterior em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, não vislumbrando reparos a serem feitos.
De fato, a materialidade do delito está patenteada no
conteúdo dos documentos acostados às fls. 8/10, 105/108, 128/131 e pela produção da
prova oral.
Inequívoca também a autoria, valendo observar que o réu,
dizendo estar arrependido, confessou em Juízo a prática do crime, alegando que estava
no local porque foi contratado para trabalhar no tráfico; era seu primeiro dia de trabalho
e pegaria o turno da noite; antes dos policiais chegarem, havia mais um rapaz com ele
passando instruções sobre a venda de drogas; esse rapaz saiu e o deixou sozinho no
local, quando, então, foi surpreendido pelos policiais que o prenderam. Disse que
receberia R$ 40,00 por dia de trabalho no tráfico.
Há também as firmes e coesas declarações do policial
militar Cristiano Soave de Souza, que participou do flagrante, corroborando os fatos
deduzidos na inicial acusatória, trazendo convencimento suficiente a reconhecer que o
apelante praticou o ilícito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja viciado em drogas,
lembrando que é idôneo o depoimento do policial militar, ouvidos sob o crivo do
contraditório, eis que ausente prova da má-fé ou intenção de prejudicar o réu.
Neste sentido já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-03.2019.8.26.0599 -Voto no 1706
5
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. (HC 165.561/AM, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
j. em 2.2.2016).
Reincidente por duas vezes, não pode o apelante ser
beneficiado pelo artigo 33, § 4o, da Lei 11.346/2006 (tráfico privilegiado), justificando,
por outro lado, o regime inicial fechado, observada a regra constante do art. 33, § 2o,
“b”, do Código Penal.
O apelante já foi beneficiado na sentença com a
compensação da atenuante da confissão sobre a agravante de uma das reincidências,
sendo a pena base fixada no mínimo legal e elevada na segunda à fração de 1/6 em
razão da outra condenação, nos exatos termos do art. 61, I, do Código Penal, sem causas
de aumento ou diminuição na terceira fase.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Roberto Marcos Santos Santana, mantendo-se a sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Juscelino Batista
Relator